Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706729-04.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RODRIGO MORAES MARTINS APELADO: ROSENDA DE OLIVEIRA CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues e outros em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em virtude da inadequação da via eleita, indeferiu a inicial dos embargos de terceiro, nos termos do art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, do CPC. Em suas razões, os apelantes sustentam que os embargos de terceiro são cabíveis, porque sofreram bloqueio de ativos financeiros decorrente de decisão proferida nos autos do Processo no 0702093-63.2018.8.07.0010, em fase de cumprimento de sentença, antes de sua citação/intimação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e apreciação do pedido nele formulado. Aduzem que se qualificam como terceiros em relação ao cumprimento de sentença referido. Ao final, pugnam pela cassação da sentença para que se determine o regular prosseguimento dos embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência recursal para que se determine a suspensão do cumprimento de sentença em curso nos autos do Processo no 0702093-63.2018.8.07.0010. O Juízo a quo dispensou a intimação dos embargados/apelados, com base nos seguintes fundamentos (ID no 22938411), in verbis: “Conquanto seja admissível o juízo de retratação, no prazo para apelação, sendo facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias se retratar nos termos do art. 485, § 7o do Estatuto Processual vigente, percebe-se que não há violação das formalidades exigidas para que se promova a revogação da sentença. Assim sendo, independente da citação da parte requerida, tendo em vista que questão em discussão sobre os embargos de terceiros estão em discussão na ação principal, assim sendo, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da constatação de que o embargante/apelante Fernando Miziara de Mattos Cunha sofreu penhora de ativos financeiros no importe de R$ 29.401,62 (vinte e nove mil e quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos), inexistindo sinais de riqueza nos autos que apontem para a prescindibilidade desse montante para suas necessidades de sobrevivência. Por outro lado, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se que a penhora foi ordenada antes mesmo do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Rossi Residencial S. A. (CPF: 61.065.751/0001-80) e integração dos ora embargantes/apelantes ao polo passivo do feito. Além disso, a constrição judicial sobre o patrimônio do recorrente Fernando Miziara de Mattos Cunha ocorreu em 15 de setembro de 2020, consoante evidencia o documento de ID no 72703820 – págs. 1/3. No dia 15 de outubro de 2020, foram ajuizados os presentes embargos de terceiro (ID no 22937017), quando ainda não havia sido apreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que veio a ser examinado em 16/10/2020, por meio da decisão de ID no 74725762, dos autos no 0702093-63.2018.8.07.0010. Assim, no momento do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, os ora embargantes/apelantes ainda eram, efetivamente, terceiros em relação ao Processo no 0702093-63.2018.8.07.0010, de modo que, em princípio, havia necessidade e utilidade na medida e a via eleita era adequada. Diversamente do consignado pelo ilustre magistrado singular, somente quem figura como executado pode se insurgir contra penhora online de ativos financeiros por meio de simples petição, como se infere da leitura do art. 854, e parágrafos, do CPC. Todavia, no dia seguinte, ao ocorrer a integração dos ora embargantes/apelantes ao polo passivo do Processo no 0702093-63.2018.8.07.0010, por meio da decisão de ID no 74725762, daquele feito, os ora recorrentes deixaram de ser terceiros, o que sugere haver cessado o interesse de prosseguir nos embargos de terceiro. Em outras palavras, tudo aponta para a perda superveniente do interesse processual dos ora apelantes para a ação de embargos de terceiro. Cabe destacar que, apesar de proferida nos próprios autos do cumprimento de sentença e, aparentemente, sem o exercício de contraditório prévio por parte dos sócios da executada Rossi Residencial S.A., tal decisão não foi impugnada por recurso e permanece válida. Ademais, há que se ressaltar que, em primeira análise, Renata Rossi Cuppoloni Rodrigues, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni e Rodrigo Moraes Martins parecem não ostentar legitimidade para figurar como autores da ação de embargos de terceiro, porque, até onde é possível analisar, nesta fase, não sofreram qualquer constrição judicial. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Sem prejuízo, intime-se a apelada para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021 16:46:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator